Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-48.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-48.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. MESMO ENTE FEDERATIVO E ENTE DIVERSO. TEMAS 128 E 129. SÚMULA 421
/STJ. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA NÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ENTRE OS SUCUMBENTES, 50% POR CENTO PARA O MUNICÍPIO, DISPENSANDO-SE O ESTADO DA BAHIA. TEOR DA SÚMULA 421/STJ. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença recorrida extinguiu a execução devido à satisfação da obrigação (art. 924 e 925, II, CPC), deixando de condenar os entes públicos acionados a
pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

2. Ante a modificação legislativa trazida pela Lei Complementar 132/2009, que acrescentou o art. 4º–XXI à chamada Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94), atribuindo ao órgão a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, a matéria passou a ser reexaminada em sede de Repercussão Geral (tema 1002), porém ainda prevalece o entendimento atualmente adotado nos Tribunais pátrios, consubstanciado na Súmula 421, do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. Assim, reforma-se a sentença de primeiro grau, garantindo-se o direito da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ora apelante, à percepção da referida verba sucumbencial em face do Ente Municipal.

4. O art. 87 do CPC determina que a responsabilidade pelos honorários advocatícios é partilhada e, não havendo divisão expressa deste ônus na condenação, será reconhecida a solidariedade destes.

5. Não havendo a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios (Súmula 421/STF), a falta de expressa repartição do ônus da sucumbência ocasiona a transferência ao ente municipal da integralidade do referido pagamento, uma vez que não se pode aplicar as regras relacionadas à solidariedade passiva, em especial no pertinente ao direito de regresso quanto aos valores pagos em razão da obrigação solidária, circunstância que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º CPC).

6. Fixados os honorários em 10% sobre o valor da causa, cabe a distribuição da responsabilidade pelo ônus sucumbencial, fazendo-o em 50% (cinquenta por cento) para o ente municipal, dispensada a parte que seria cabível ao Estado da Bahia.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível n
º
8001220-48.2021.8.05.0032
,
em que figuram como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelados
o

ESTADO DA BAHIA e
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA